Tribunal: TJES
Processo: 5001630-67.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001630-67.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: RENATO MATIAS DALBEN
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo EBAZAR.COM.BR LTDA. (MERCADO LIVRE) verifico que a recorrente sustenta:
a)
a necessidade da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o fim de evitar dano irreparável para a parte;
b)
a necessidade de reforma de sentença, bem como o acolhimento das preliminares suscitadas em momento pretérito;
c)
que a ausência na entrega do produto foi causada por terceiros;
d)
a ausência de reclamação por parte do recorrido no campo correto;
e)
que não há que se falar em danos materiais e morais, como fora fixado pelo Juízo
a quo.

Pois bem, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco a recorrente. Isto porque, o próprio recorrente aduziu no Recurso Inominado, que se trata de
“uma empresa de tecnologia de e-commerce líder na América Latina”.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da empresa recorrente, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

No mais, a parte recorrente sustentou, novamente, as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual. Todavia, o juízo
a quo
acertou em rejeitá-las, vez que restou mais que evidenciado que a recorrente tem o papel de intermediar negócios jurídicos celebrados entre os seus usuários e controlar os dados nas suas bases cadastrais, sendo portanto, uma plataforma virtual de vendas.

Em relação a ausência de interesse processual, esta preliminar também não merece ser acolhida, notadamente por se tratar de uma relação consumerista. Assim, não é necessário o esgotamento das instâncias administrativas como requisito para se demandar na esfera judicial.
[1]

Pois bem, superada a questão das preliminares, passo agora a análise do mérito.

É fato incontroverso que o produto não foi entregue ao seu destinatário final, bem como o fato da parte recorrida ter suportado danos.

Portanto, tendo em vista que, nos termos da lei consumerista a responsabilidade é solidária, a parte recorrente deverá responder pela falha na prestação do serviço (ausência de entrega), por ter intermediado a compra entre a recorrida e terceiro
[2]
.

Segue entendimento jurisprudencial pacífico:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA - IMPOSSIBILIDADE - COMPRA PELA INTERNET - PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - IMPOSIÇÃO LEGAL - DIFICULDADES NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - DEMORA POR TEMPO ALÉM DO RAZOÁVEL - CANCELAMENTO - DANO MORAL - CONFIGURADO.

- Inexistente prova inequívoca da má-fé, bem como ausente cobrança indevida de qualquer valor, incabível a restituição em dobro.

-
Incontroversa a participação no processo de aquisição do bem por ser responsável pelo site em que o produto foi anunciado e comercializado
.

-
Ao assumir o ônus da transação realizada ocorreu a participação na cadeia de fornecedores de produtos e serviços e, nos termos da legislação consumerista, atraiu para si a responsabilidade solidária.

- A responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecedores de produtos e serviços não se presume, resulta da vontade da lei
.

- Verificada a aquisição do produto e o pagamento do preço e que depois de extrapolado o prazo de entrega por duas vezes e de várias comunicações a venda foi cancelada, tem-se que esses fatos não constituem mero aborrecimento ou dissabor do dia-a-dia. (TJMG - Apelação Cível 1.0239.17.001857-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 15/05/2020, original sem destaque).

Neste sentido, o fato de ter acordado a compra diretamente com o vendedor, não afasta a responsabilidade da recorrente, que como já bem delimitado, se trata de controladora e intermediadora ao disponibilizar plataforma para compras e vendas pela internet, na modalidade
on-line
.

Em que pese as reclamações terem sido iniciadas diretamente com o vendedor e não no campo “reclamações” da plataforma, não restou demonstrado motivo suficiente para afastar a responsabilidade por parte da recorrente.

Neste sentido, além da clara boa-fé que norteou a conduta do consumidor desde o início das conversas mantidas junto ao vendedor - com intuito de solucionar o impasse -, todo o procedimento foi realizado na própria plataforma da recorrente.

Assim, a condenação em danos materiais é medida impositiva, vez que merece a restituição do valor arbitrado na sentença proferida pelo
douto
juízo, haja vista que o produto não foi entregue.

Por fim, o pedido de indenização por danos morais também deverá ser mantido, pois a situação narrada nos autos não deve ser suportada como decorrência dos contratempos do cotidiano, eis que extrapola a esfera do mero descumprimento contratual e, por isso, tem o condão de causar ofensa à esfera moral da parte recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (CPC/15)

[2]
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE APARELHO NÃO ENTREGUE. DIREITO DO CONSUMIDOR, COMPRA REALIZADA PELA PLATAFORMA DIGITAL DO “MERCADO LIVRE”. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS PELA SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO
DOUTO
JUÍZO. NECESSIDADE DO RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO, SOB PENA DE DANO IRREPARÁVEL. AUSÊNCIA DE RISCO PARA RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.